Tribunal: TJSP
Processo: 1064782-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEdÊNCIA – reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO na transferência de imóvel entre membros da mesma família, sem prova de que a alienação foi onerosa – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Logo após a confirmação da sentença no julgamento de apelação, um dos codevedores alienou os direitos sobre imóvel à sua irmã, que na sequência o transferiu à filha desse mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEdÊNCIA – reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO na transferência de imóvel entre membros da mesma família, sem prova de que a alienação foi onerosa – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Logo após a confirmação da sentença no julgamento de apelação, um dos codevedores alienou os direitos sobre imóvel à sua irmã, que na sequência o transferiu à filha desse mesmo coexecutado, que opôs embargos de terceiro, mas não comprovou a aquisição onerosa, em ordem a concluir em ato tendente à ocultação do bem das investidas da credora – Má-fé da embargante de terceira configurada, na medida em que é administradora da empresa devedora principal, e quando recebeu a titularidade do imóvel tinha conhecimento do insucesso da ação que obrigava seu pai ao pagamento de condenação pecuniária – A alteração da verdade dos fatos visando a obtenção de objetivo ilegal configura a litigância de má-fé da embargante de terceiro – Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa atende o preceito do art. 85o 2o do CPC, e deve ser elevado para 16% sobre a mesma base, em razão do insucesso do recurso – Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064782-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELLY LAM,
é apelado LIU TIEN HSIANG.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 31.266
APELAÇÃO No 1064782-29.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 11a V.C.
APELANTE: KELLY LAM
APELADO: LIU TIEN HSIANG
MM. JUIZ: Christofer Alexander Roisin
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

IMPROCEDÊNCIA

RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NA
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ENTRE MEMBROS DA
MESMA FAMÍLIA, SEM PROVA DE QUE A ALIENAÇÃO
FOI
ONEROSA

PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO Logo após a confirmação da sentença no
julgamento de apelação, um dos codevedores alienou os direitos
sobre imóvel à sua irmã, que na sequência o transferiu à filha
desse mesmo coexecutado, que opôs embargos de terceiro, mas
não comprovou a aquisição onerosa, em ordem a concluir em ato
tendente à ocultação do bem das investidas da credora Má-fé da
embargante de terceira configurada, na medida em que é
administradora da empresa devedora principal, e quando recebeu a
titularidade do imóvel tinha conhecimento do insucesso da ação
que obrigava seu pai ao pagamento de condenação pecuniária A
alteração da verdade dos fatos visando a obtenção de objetivo
ilegal configura a litigância de má-fé da embargante de terceiro
Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
atende o preceito do art. 85o 2o do CPC, e deve ser elevado para
16% sobre a mesma base, em razão do insucesso do recurso
Improcedência mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Embargos de terceiro, julgados improcedentes, para
manter a restrição judicial sobre o imóvel sobre o qual
recai pedido de fraude à execução, ao fundamento de que os
direitos sobre aludido bem foi cedido à irmã do executado,
quando já havia sido reconhecida a obrigação nas instâncias
ordinárias, e na sequência o imóvel foi alienado à filha
deste por valor ínfimo, caracterizando a má-fé nas
sucessivas alienações entre familiares, a fim de desviar o
patrimônio
das
investidas
dos
credores,
condenando
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
embargante à multa de 1% sobre o valor da causa por
litigância de má-fé e honorários advocatícios de 15% sobre a
mesma base (fls. 529/538).
Inconformada,
a
embargante
interpôs
apelação,
defendendo que o imóvel foi transferido diretamente da
incorporadora para sua tia, que lhe vendeu nos idos de 2010,
e nunca foi propriedade dos executados, pelo que sua
aquisição foi regular e inexiste prova de sua má-fé, que não
é presumível e deveria ter sido efetivamente provada, que
também exige o afastamento da pena de multa. Subsidiariamente, defende a redução dos honorários
advocatícios de sucumbência (fls. 557/572).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos em face da
decisão que instaurou o incidente de fraude à execução na
alienação de imóvel, determinando a anotação da restrição
imobiliária em sua matrícula, ao argumento de que a
embargante de terceiro adquiriu o bem de sua tia, irmão do
coexecutado Lam Lung Biu, sem que aludido apartamento
tivesse em algum tempo sido sua propriedade, o que afasta a
alegação de fraude.
O MM. Juiz oficiante acertadamente decidiu que:
“(...) O cumprimento de sentença foi iniciado contra os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
executados LAM MAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
LAI LI HWA, LAM LUNG BIU e AELSON KWOK, para cumprimento de
título judicial formado contra eles por sentença proferida
aos 29.09.2000 (fls. 41/44), cujo recurso em segundo grau
(fls. 47/54) confirmou a decisão aos 12.08.2005. Tal decisão
não foi alterada em Brasília, transitando em julgado aos
28.08.2007
(fls.
56),
com
ordem
de
intimação
para
cumprimento do título ao 1o.12.2006. Além de todas as partes
envolvidas terem relação de parentesco em baixo grau (a
embargante KELLY LAM é filha do executado LAM LUNG BIU e da
executada LAI LI HWA, além de ser sobrinha de So Yean Lam
Chung, irmã do executado LAM LUNG BIU) a embargante é também
sócia da executada COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(fls. 514), na qual exerce cargo de administradora. (...)
Pela escritura de cessão de fls. 362/370, os cedentes e
executados LAM LUNG BIU e LAI LI HWA cederam os direitos que
tinham sobre a coisa aos 04.07.2006 para a tia da embargante
e irmã de sua mãe, So Yean Lam Chung, estranhamente sem
nunca terem registrado a propriedade da coisa no fólio real.
Mais do que isso, no corpo da cessão há informação de que o
instrumento foi quitado, mas não trouxe a sobrinha e filha a
prova de sua tia e pais sobre o trânsito do dinheiro, mesmo
tendo acesso às pessoas de sua família próxima. Aliás, a
embargante sonega seu próprio imposto de renda integral,
juntando imagem parcial dele. Quem tem algo a esconder, não
tem razão alguma. O preço foi de R$ 280.000,00 (fls. 486). A
própria declaração dos cedentes, na escritura, de que não há
ações contra eles é falsa (fls. 367). Em seguida, a suposta
compradora vendeu o imóvel à embargante, sua sobrinha e
sócia da empresa executada, aos 09.11.2010 (fls. 402). O
preço foi exatamente o mesmo preço da cessão anterior
ocorrida quatro anos antes, isto é R$ 280.000,00 (fls. 403),
sobretudo quando o valor de referência da Prefeitura é de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
617.138,00 (fls. 403). Ora, vender a mesma coisa pelo mesmo
preço que pagou anos depois, a pessoa da mesma família, por
preço menor do que a metade do valor de referência do
imposto é inegável fraude contra credores. Diz a embargante
que a propriedade da coisa nunca foi do seu pai, um dos
executados: (“imóvel objeto desta demanda, uma vez que sua
propriedade jamais foi do executado” - fls. 525). Mente. A
cessão de fls. 362/370 prova o contrário. Assim, à luz da
inegável fraude à execução, os embargos de terceiros são
improcedentes.”
Com efeito, este E. Tribunal de Justiça confirmou a
sentença condenatória que ensejou o cumprimento de sentença
em 12/08/2005 (fls. 47/54), exsurgindo o título executivo
provisório, uma vez que os recursos interpostos para os
Tribunais Superiores não gozam de efeito suspensivo. A
partir daí, os atos de alienação do devedor que o levem a
estado de insolvência configuram a fraude à execução, na
forma do art. 792, inc. IV do Código de Processo Civil.
Aludido dispositivo legal está condicionado à prova
de má-fé do adquirente do bem do devedor, na esteira da
jurisprudência sedimentada no enunciado da Súmula no 375 do
STJ, e os elementos dos autos revelam o elemento subjetivo
caracterizador da fraude. Vejamos.
Inegável que os coexecutados Lam Lung Biu e La Li
Hwa, pais da embargante de terceiro, eram senhores dos
direitos sobre o imóvel de matrícula no 86.496, objeto da
demanda, e pouco tempo depois do julgamento da apelação,
cederam seus direitos à irmã do primeiro, a quem o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
foi transferido pela incorporadora sem que, antes, tivesse
sido feito o registro do bem em nome dos devedores (fls.
362/370).
Para
efeitos
da
propriedade
do
bem
imóvel,
irrelevante que o bem estivesse registrado efetivamente em
seu nome, notadamente quando a justificativa para que não o
estivesse é justamente a fraude à execução.
O relevante é que consta da retro referida
escritura de cessão de direitos, que os executados eram
proprietários dos direitos antes de ser aberta a matrícula
individualizada da unidade do empreendimento imobiliário.
Tempos depois, a adquirente da propriedade do
imóvel, irmã do coexecutado Lam Lung Biu e tia da apelante,
transferiu-lhe a propriedade por valor vil, conforme se
infere da matrícula de fls. 357/360.
Conquanto a Lei não proíba a transferência de
patrimônio entre familiares próximos, sua regularidade deve
ser
efetivamente
demonstrada
por
quem
a
defende,
principalmente nas condições dos autos em que, quando da
primeira alienação à tia da apelante, e depois para esta,
ela já era diretora da empresa executada principal, e
portanto, conhecedora da obrigação judicial exequenda.
Mas a apelante não trouxe aos autos nenhum elemento
que comprovasse efetivamente a venda, notadamente como os
documentos reveladores da transferência do numerário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
Veja-se,
ainda,
que
a
apelante
defende
ter
declarado o bem à Receita Federal desde sua aquisição,
juntando, para isso, o documento de fls. 486, que se trata
de pequeno excerto de uma declaração de renda.
Agindo assim, a apelante deixou de comprovar
possuir renda suficiente para arcar com o pagamento do
imóvel adquirido.
Tudo isso leva à inexorável conclusão de que os
executados transferiram sua propriedade à herdeira legal,
simulando prévia alienação para a irmã do codevedor, com o
objetivo de proteger seu patrimônio das investidas da
credora, revelando um sofisticado esquema de maquiagem na
ocultação de bens.
Sem
a
prova da
transferência onerosa, houve
verdadeira antecipação da herança, na forma do art. 544 do
Código Civil de 2002, de modo que a herdeira antecipada
responde pelas dívidas dos autores da herança, até o limite
do patrimônio que seria herdado, na forma dos arts. 1.792 e
1.997 da aludida Lei Civil, o que torna ineficaz a sucessão
de atos de alienação entre membros da mesma família.
Como corolário, impunha-se reconhecer a litigância
de má-fé da apelante, na medida em que insiste em alegações
reconhecidas como inverídicas, alterando a verdade dos fatos
para obter proveito ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
Por fim, melhor sorte não assiste à apelante quanto
à verba honorária de sucumbência fixada em 15% sobre o valor
da causa.
O art. 85, §2o do Código de Processo Civil
estabelece que os honorários do patrono da parte vencedora
serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre
o benefício econômico, observados o grau de zelo, a
importância da causa, o tempo despendido e a qualidade do
trabalho desenvolvido, o que é perceptível principalmente em
função da pesquisa de bens ocultos dos devedores, e a
reunião de provas da sucessão de alienação de imóvel que não
estava registrada em seu nome, em proveito da efetividade de
uma ação que tramita sem satisfação há mais de 20 anos.
Ao contrário, com insucesso do recurso e dentro da
nova ordem processual com a aplicação do Código de Processo
Civil em vigor, faz-se necessária a majoração da verba
honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 15% sobre o valor da causa, de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 16% sobre a mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064782-29.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator